Tribunal: TJES
Processo: 5003075-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003075-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: GABRIEL TEBALDI MEIRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Como cediço, as
astreintes
constituem meio de execução indireta (coerção psicológica) utilizado para que o obrigado se sinta pressionado a cumprir mais rapidamente a prestação determinada. Desse modo, em virtude de sua natureza puramente inibitória, infere-se que, mesmo no caso de descumprimento da tutela judicial, o montante final não deve descaracterizar a função precípua e se transformar em verdadeira perdas e danos contra a parte adversária.

In
casu
, ao que se depreende, o recorrido adquiriu, perante a recorrente, dois lotes (4D09 e 4D10) no empreendimento
Condomínio Alphaville Jacuhy
, localizado no Município de Serra. Após a quitação do montante referente às unidades e, ao iniciar o procedimento de escrituração dos lotes no Cartório de Registro de Imóveis, fora surpreendido com a impossibilidade de emissão de certidão negativa do lote 4D10 (inscrição imobiliária municipal nº 007.1.420.0101.001), em razão de registro de dívida tributária no importe de R$ 400.000,00, decorrente de negociação tributária formalizada por
Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários
S.A.
junto ao Município de Serra.

Nesse contexto, o douto magistrado primevo fixou o prazo de 15 dias para a agravante desvincular os parcelamentos de números 10799681 e 10803738, atrelados ao lote 10 da quadra 4D,
sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00
.

Sem embargo, a recorrente relata que diligenciou e conseguiu efetivar a ordem judicial, contudo,
fora do exíguo prazo lançado
. Assim, considerando que o cumprimento da obrigação dependia exclusivamente da municipalidade, pessoa jurídica diversa, e sobre a qual não possui nenhuma ingerência, alega que não pode ser responsabilizada pela demora no procedimento.

De fato, do acurado exame dos documentos apresentados, verifica-se que a empresa recorrente solicitou a exclusão do parcelamento que recaía sobre o imóvel objeto dos autos à Secretaria da Fazenda do Município da Serra,
em 18 de janeiro de 2022
(Id. 2427796), ou seja, dentro do prazo previsto no
decisum
objurgado.

Nada obstante,
somente em 12 de abril do corrente ano
, fora emitida a certidão negativa de débitos imobiliários (Id. 2427794).

Dessarte, no momento processual em que o feito se encontra, forçoso reconhecer que a agravante não é a responsável pelo cumprimento de tal obrigação a destempo.

Nesses termos, de acordo com o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as
astreintes
devem ser afastadas quando o cumprimento da obrigação depender de terceiros:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF.
ASTREINTES
. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). [...] 3. A decisão que arbitra
astreintes
, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes. 4.
Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a alteração do valor da multa cominatória pode se dar quando
se revelar insuficiente ou excessivo para compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso
se demonstrar
o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
a justa causa para o seu descumprimento
. [...] 13. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 14. Recurso especial provido. (REsp 1691748/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. PRESTAÇÃO IMPOSSÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA ELEVADA. DESCABIMENTO. CC DE 2002, ART. 248. CPC, ART. 473.
I. Inexiste verossimilhança em pedido de tutela antecipada com imposição de elevada multa, quando se verifica, já à primeira vista, a razoabilidade da tese oposta quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer perseguida na ação, dado depender da vontade de terceiros.
II. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a tutela antecipada e tornar sem efeito as multas aplicadas. (REsp 1057369/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 29/03/2010)

Por conseguinte, na hipótese, restam demonstradas a relevância da fundamentação expendida e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação à empresa recorrente a autorizar o afastamento do prazo de quinze dias para o cumprimento do
decisum

a quo
, assim como remover a multa cominatória arbitrada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e lhe dou
provimento,
para

afastar a imposição de multa à agravante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Agravo de instrumento.
ESCRITURAÇÃO DE LOTES NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA.

CUMPRIMENTO D
A OBRIGAÇÃO.
TERCEIROS. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MULTA COMINATÓRIA.

DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

1)
Como cediço, as
astreintes
constituem meio de execução indireta (coerção psicológica) utilizado para que o obrigado se sinta pressionado a cumprir mais rapidamente a prestação determinada. Desse modo, em virtude de sua natureza puramente inibitória, infere-se que, mesmo no caso de descumprimento da tutela judicial, o montante final não deve descaracterizar a função precípua e se transformar em verdadeira perdas e danos contra a parte adversária.

2)
Hipótese na qual o agravado adquiriu dois lotes da agravante e após quitação do valor referente às unidades, fora surpreendido com a impossibilidade de emissão de certidão negativa de um lote, decorrente de negociação tributária formalizada pela recorrida junto à municipalidade.

3
)
Comprovada a solicitação de exclusão do parcelamento e emissão da certidão negativa de débitos imobiliários a destempo por culpa de terceiros, deve ser afastada a multa cominatória.

4
)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.